Tribunal: TJMT
Processo: 0016079-80.2014.8.11.0002
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016079-80.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALAERSON JUNIOR ESPIRITO SANTO FERRAZ - CPF: 736.293.081-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDREY FRANCISCO BITENCOURT MELO - CPF: 052.494.511-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidade da decisão reconhecida de ofício. Ausência de fundamentação concreta. Indícios de autoria e qualificadoras. Recurso prejudicado
.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

2. A defesa requer: (i) em sede de preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem na análise da tese de legítima defesa e por ausência de fundamentação quanto às circunstâncias qualificadoras; e, no mérito, (ii) a absolvição sumária por legítima defesa (artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal) e, subsidiariamente, (iii) a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta improcedência.

II.
Questões em discussão

3. A questão prejudicial consiste em verificar se a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos de fundamentação exigidos pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia, ainda que constitua mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser minimamente fundamentada, com a indicação dos elementos probatórios concretos que embasam a materialidade do fato, os indícios de autoria e a presença das qualificadoras.

5. No caso, a decisão recorrida sustenta os indícios de autoria em fórmula genérica — a “versão apresentada pelas testemunhas na fase do inquérito e em Juízo” —, sem nominar as testemunhas ouvidas nem indicar o teor de seus relatos.

6. Quanto às qualificadoras, a decisão limita-se a afirmar que não seriam manifestamente improcedentes, sem vincular o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima a qualquer elemento concreto dos autos, em descompasso com o dever de especificá-las (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

7. A fundamentação que, por sua abstração, serviria a qualquer julgado equivale à ausência de fundamentação, configurando nulidade absoluta (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal).

8. Reconhecida a nulidade integral da decisão de pronúncia, resta prejudicado o exame da preliminar de excesso de linguagem e das teses de mérito de absolvição sumária e de exclusão das qualificadoras.

IV.
Dispositivo e teses

9. Recurso prejudicado, com reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia e retorno dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão.

Teses de julgamento: “1. A decisão de pronúncia, embora consubstancie mero juízo de admissibilidade da acusação, exige fundamentação concreta, com a indicação dos elementos probatórios que sustentam a materialidade, os indícios de autoria e a plausibilidade das qualificadoras imputadas. 2. A fundamentação genérica, que se limita a fórmulas abstratas e à invocação dos princípios do
in dubio
pro

societate
e da soberania do Júri sem vinculação à prova dos autos, acarreta a nulidade absoluta da pronúncia. 3. Reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, resta prejudicado o exame do mérito recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF
, art
.
93, inciso IX;
CP
, art
.
121, § 2º, incisos II e IV;
CPP
, art
.
413, § 1º, e 564, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 819.046/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.6.2023;
TJMT, Recurso em Sentido
Estrito n. 0024299-62.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j.
16
.9.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alaerson Junior
Espírito
Santo Ferraz
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, a
defesa
suscita, em sede de preliminar,
(i)
a nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem na análise da tese de legítima defesa e
(ii)
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação mínima quanto às circunstâncias qualificadoras. No mérito, postula
(iii)
a absolvição sumária por legítima defesa, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal e subsidiariamente,
(iv)
a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes (Id. 352779917).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso (Id. 352779923).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 352779925).

A douta
Procuradora de Justiça
, Dr
a.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia reflete mero juízo de admissibilidade, inexistindo nulidade por excesso de linguagem ou falta de fundamentação quando o magistrado atua nos limites do art. 413 do CPP. 2. A tese de legítima defesa, ante a complexidade probatória e divergência testemunhal, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 3. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo mínimo nos autos, sendo vedado o seu decote nesta fase processual, salvo se manifestamente improcedentes. 4. Hipótese de manutenção integral da pronúncia. Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. 355492366).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Extrai-se da peça acusatória

que, no dia 27 de abril de 2014, por volta das 18h30min, na Rua 54, Bairro Jardim Primavera, na Comarca de Várzea Grande, o recorrente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, teria ceifado a vida de Andrey Francisco Bitencourt Melo, mediante disparos de arma de fogo.

Transcrevo a narrativa veiculada na denúncia
:

“
Consta, dos autos do inquérito policial, que no dia 27/04/2014, por volta das 18h3Omin, em via pública, na Rua 54, Bairro Jardim Primavera, nesta Cidade, o acusado ALAERSON JUNIOR ESPIRITO SANTO FERRAZ, imbuído por inegável
animus necandi
e utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos em face da vítima ANDREY FRANCISCO BITENCOURT MELO, que apesar de ter sido socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme laudo pericial de necropsia (fls. 64/71)
.

Discorre do caderno informativo que vítima e acusado já se conheciam antes dos fatos, uma vez que Alaerson é casado com Sabrina, prima de Vitória ex-companheira de Andrey
.

Apurou-se também, que ambos não se gostavam devido alguns desentendimentos familiares, e essa rivalidade só aumentou por parte de Alaerson após ele tornar-se policial militar, pelo fato de Andrey possuir ficha criminal.

Assim, no dia dos fatos Andrey estava passando de moto pela rua quando foi abordado por Alaerson, que já de arma em punho mandou Andrey erguer a camisa. Na sequência, após conversarem alguns minutos e quando Andrey já estava saindo do local, Alaerson efetuou o primeiro disparo, Andrey já se encontrava ao chão implorando por sua vida quando Alaerson efetuou o segundo disparo e foragiu do local.

Desta feita, agiu o indiciado com motivo fútil, pois ceifou a vida da vítima sem motivo relevante aparente, bem como recurso que dificultou a defesa desta, já que Andrey estava desarmado e não tinha como prever tal atitude de Alaerson.” (Id. 352776508
-
p
ágs.
1/3
).

A denúncia foi recebida em 9 de setembro de 2014 (Id. 352776509 – págs. 59/58). Encerrada a instrução processual, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia, retificando apenas a narrativa fática (Id. 352779857) e, após regular citação do recorrente, o aditamento foi recebido em 1 de março de 2024 (Id. 352779866).

Apresentados os memoriais finais,
Alaerson Junior Esp
í
rito Santo Ferraz

foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Segue a decisão,
in
verbis
:

“
DO HOMÍCIDIO CONSUMADO

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas, razão pela qual passo diretamente à análise do mérito do pedido.

O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes no art. 413 do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do art. 413, do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro a efetiva ocorrência do crime de homicídio contra a vítima, uma vez que existem provas nesse sentido, como o Laudo de Necropsia, Exame de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo e de Munições, Laudo Pericial da arma de fogo, Certidão de Óbito e depoimentos das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Por outro lado, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado.

Tal conclusão resulta, entre outros elementos, da versão apresentada pelas testemunhas na fase do inquérito e em Juízo. Os indícios necessários à verificação do animus necandi, portanto, se encontram estampados nos autos.

Para a impronúncia ou desclassificação, o fundamento que a enseja deve estar comprovado indene de dúvidas, o que não se pode afirmar no caso vertente. Fica evidente, então, que somente o Tribunal do Júri poderá verificar essa circunstância. Incabível, assim, a desclassificação.

Neste contexto, reputo configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, sendo cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio ‘in dubio pro reo’.” (RT 741/670)

Por conseguinte
o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio
in

dubio
pro

societate
e não
in dubio pro reo
, como aconteceria na decisão de mérito.

A propósito:

[...]

O sopesamento das provas constantes dos autos deve ser procedido pelo órgão julgador competente, que é o Tribunal do Júri, que dará a devida valoração a cada prova colhida no feito.

Não logrou êxito a douta defesa ao pugnar pela absolvição sumária, uma vez que sua tese defensiva foi baseada apenas na legitima defesa. Entretanto, as provas trazidas nos autos demonstram o intento de tirar a vida da vítima. Incabível, assim, a absolvição. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

Outrossim, mantenho as qualificadoras pela qual o acusado foi denunciado, posto que elas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão.

Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciar a qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal já foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da CF (RT 694/393).

Como já explicitado, somente quando demonstrado estreme de dúvidas a não concorrência da qualificadora, está o julgador autorizado a excluí-la por ocasião da pronúncia. Caso contrário, proíbe-se o expediente, sob pena de indevida supressão da competência constitucionalmente prevista e conferida ao Tribunal do Júri.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Portanto, tendo os fatos imputados ao réu nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium
accusationis
, deve-se aplicar ao caso o princípio do
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de

Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR o réu ALAERSON JUNIOR
ESPIRITO
SANTOS FERRAZ, como incurso nos artigos o 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.
”. (
Id. 352779892)

Irresignada, a defesa suscita, em sede de preliminar,
(ii)

a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto às circunstâncias qualificadoras, o que lhe assiste razão
,
e em extensão ainda maior do que a postulada
,
uma vez que, pelo excerto transcrito, resta evidente que o
decisum
padece de vício de fundamentação mais amplo, a ensejar o reconhecimento de ofício de sua nulidade
in
totum
.

Com efeito, de acordo com o que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz deve pronunciar o acusado quando convencido da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, fundamentadamente, indicando as provas que o conduziram a tal conclusão e justificando a pertinência das circunstâncias qualificadoras descritas na acusação.

Tamanha é a importância da indicação de tais elementos que o legislador a reiterou no § 1º do referido dispositivo:

“§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Dessa forma, a pronúncia, ainda que se trate de juízo de admissibilidade da acusação, há de ser minimamente motivada pelo acervo probatório, de modo a alicerçar a materialidade do fato, os indícios de autoria e a presença das qualificadoras, sem, contudo, incorrer em valoração aprofundada das provas, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

A propósito, perfilha o Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ausente a indicação de quais provas embasaram a pronúncia, a decisão é nula por deficiência de motivação:

“Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 819.046/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 26 de junho de 2023; data de publicação: 28 de junho de 2023).

À luz de tais premissas, observa-se que a decisão recorrida não apenas deixou de fundamentar as circunstâncias qualificadoras, como também se omitiu na indicação dos elementos probatórios concretos que sustentariam os indícios de autoria.

De fato, a pronúncia é genérica, desprovida de qualquer exame do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não mencionando sequer os nomes das testemunhas ouvidas em juízo — dentre as quais Cleber Silva Afonso, Sabrina Giulia de Arruda Marques, Geovane Rodrigues Campos, Talita Verônica de Arruda e Bernadete Erica da Silva, tampouco os elementos que alicerçariam o juízo de admissibilidade da acusação.

Verifica-se, ademais, que o
decisum
se restringe a reproduzir conceitos abstratos a respeito do cabimento da pronúncia, invocando, de modo genérico, os princípios do
in dubio
pro

societate
e da soberania do Tribunal do Júri, sem vincular tais postulados à prova efetivamente coligida nos autos.

De igual modo, a decisão não enfrentou a tese defensiva de exclusão das qualificadoras, deixando de apontar quais provas demonstrariam que o crime se deu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contentando-se em afirmar que tais circunstâncias não seriam manifestamente improcedentes
,
o que, por si só, não satisfaz o dever de especificá-las (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“
5. A decisão de pronúncia, ainda que constitua mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser minimamente fundamentada, com a indicação dos elementos probatórios concretos que embasam a materialidade do fato, os indícios de autoria e a presença das qualificadoras.

6. No caso, a decisão recorrida apresenta fundamentação genérica, desprovida de exame crítico do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não menciona sequer os nomes das testemunhas ouvidas nas audiências de instrução e julgamento, tampouco os elementos concretos que fundamentariam o juízo de admissibilidade da acusação em face dos recorrentes.

7. O
decisum
limita-se a reproduzir conceitos jurídicos abstratos sobre o cabimento da pronúncia, invocando, de forma genérica, os princípios do in dubio
pro

societate
e da soberania do Tribunal do Júri, sem vincular tais argumentos à prova efetivamente produzida nos autos.

8. A decisão não enfrentou as teses defensivas, deixando de apontar quais provas demonstram que o crime ocorreu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como os elementos que indicariam a participação da corré
Roquelina
no delito.

9. A ausência de fundamentação individualizada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não permite o conhecimento dos reais motivos que levaram o magistrado a pronunciar os acusados, além de caracterizar nulidade absoluta da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”. (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0024299-62.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira

de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de

julgamento: 16 de setembro de 2025
;
data de publicação: 30 de setembro de 2025)
.

Frisa-se ser plenamente compreensível a adoção de postura mais contida pelo juízo de primeiro grau, porquanto, na fase de pronúncia, não se exige juízo de certeza quanto à autoria, nem se admite a antecipação do mérito ou o excesso de linguagem capaz de contaminar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Todavia, a ausência de fundamentação específica, com o enfrentamento mínimo dos elementos de prova, vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que subtrai do recorrente e do próprio Conselho de Sentença o conhecimento das razões concretas que conduziram à pronúncia.

Não infirma essa conclusão a circunstância de a autoria ser confessada e de a controvérsia defensiva gravitar em torno da legítima defesa, pois o vício de fundamentação alcança, de forma autônoma, a admissão das qualificadoras —

expressamente impugnada pela defesa — e, sendo a pronúncia ato decisório unitário, sua deficiência contamina a decisão em sua integralidade, impondo que seja inteiramente renovada.

Registre-se, por oportuno, que o feito comporta réu único, inexistindo corréu a quem estender os efeitos da presente decisão
(
artigo 580 do Código de Processo Penal).

Diante da fundamentação genérica, reconheço a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, em estrita observância aos requisitos legais e constitucionais de motivação.

O reconhecimento da nulidade integral da pronúncia, com a determinação de que outra decisão seja prolatada, esvazia o objeto das demais teses recursais.

Deveras, a preliminar de excesso de linguagem na análise da legítima defesa, a pretensão de absolvição sumária (artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal) e o pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras pressupõem, todos, o exame do conteúdo da decisão que ora se anula
,
tornando prejudicado o exame
,
sob pena de indevida supressão de instância e de pronunciamento sobre ato decisório destinado a ser substituído.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pela defesa e, reconhecendo de ofício o vício em sua extensão integral, declaro a nulidade da decisão de pronúncia

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão, devidamente fundamentada.

Via de consequência, julgo prejudicado o exame das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026